Tribunal: TJSP
Processo: 0024489-15.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Peculiaridades do caso que autorizam, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação – Fração benévola, inalterada ante a resignação ministerial.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Peculiaridades do caso que autorizam, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação – Fração benévola, inalterada ante a resignação ministerial.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, realçada a quantidade de droga apreendida, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de grande quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação dos réus à atividade criminosa.

Apelos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024489-15.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes SILDEMBERG CURINGA DA SILVA e LINDALVO MOTTA RAMOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0024489-15.2010.8.26.0564
Voto no 20.121(2)
APTES: SILDEMBERG CURINGA DA SILVA e LINDALVO MOTTA RAMOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
MAGISTRADA: Fernanda Yamakado Nara
Tráfico de drogas
Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a
traficância Condenação mantida.
Pena-base Peculiaridades do caso que autorizam, na fase
inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação
Fração
benévola, inalterada ante a resignação ministerial.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, realçada a
quantidade de droga apreendida, a indicarem sua dedicação
a atividade criminosa ou participação em organização
criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de
direitos Peculiaridades do caso que não a recomendam.
'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a
substituição.
Regime prisional fechado
Subsistência
Gravidade
concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão
de grande quantidade de droga, cuja nocividade não se
desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua
natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação dos
réus à atividade criminosa.
Apelos defensivos improvidos.
A r. decisão de fls. 1.046-A/1.062, do d. juízo de
direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a presente ação,
condenando José Givanildo da Silva, Lindalvo Motta Ramos, Robsney
Ferreira Lopes e Sildemberg Curinga da Silva, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão,
sob regime prisional fechado, e de 583 dias-multa, no piso legal, além do
perdimento, em favor da União, dos bens apreendido.
Absolvidos, os réus, e bem assim os corréus José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
3
Givanildo da Silva e Robsney Ferreira Lopes, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal, do crime de associação para o
tráfico.
Absolvidos, Dagmar César de Araújo e Rosalvo
Antônio Ribeiro de Souza, com idêntico fundamento, dos delitos de tráfico
de drogas e de associação para tal fim.
Irresignado, o apenado Sildemberg, pela D.
Defesa, em suas razões de apelo pugnou, em síntese, pela absolvição, com
realce á relativização dos depoimentos policiais. Em pleito subsidiário,
requereu a mitigação da reprimenda sob os vieses da redução da pena-
base ao mínimo legal, da aplicação da benesse da lei especial e da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A sua vez, o inculpado Lindalvo, pela D. Defesa,
em suas razões de apelo objetivou a absolvição ou, alternativamente, o
reconhecimento do 'bis in idem', visto que idêntico argumento serviu de
esteio ao agravamento da pena-base e ao afastamento da aplicação da
benesse da lei especial, com a subsequente aplicação do § 4o do artigo 33
da lei especial, a redução da pecuniária, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional,
aplicadas as regras da detração, e o reconhecimento da justiça gratuita.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos.
Extinta a punibilidade de Valdir Caldeira da Silva,
com fundamento no artigo 107, I, do Código Penal, consoante xerocópia de
certidão de óbito juntada a fls. 1.011, com subsequente determinação, em
despacho de fls. 1.206, de desmembramento do feito em relação a ele, e de
expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil de Alto Alegre do
Maranhão no sentido de que informe se a cópia autenticada da certidão de
fls. 1.011 corresponde à realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
4
Decretada a revelia dos réus José Givanildo da
Silva e Lindalvo Motta Ramos, respectivamente, a fls. 643/644 e 785.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pelas Doutas
Defesas, senão vejamos.
A
materialidade
e
a
autoria
delitiva
são
induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão
em flagrante delito e de exibição e apreensão e dos laudos de constatação
provisória e de exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral
coligida.
A agente da Polícia Federal Luciana reportou-se a
notícias dando conta de que o acusado Robsney chegaria ao aeroporto. Ao
chegar, o investigado, passou a ser monitorado, vindo a encontrar-se, certo
dia, com os corréus Sildemberg e com Valdir, ingressando no automóvel
conduzido pelo primeiro, com eles seguindo até supermercado, onde os
esperavam José Givanildo e Lindalvo. De lá, Sildemberg e Valdir dirigiram-
se a outro supermercado, lá encontrando Dagmar e sujeito não identificado.
Sildemberg, Valdir, Dagmar e o indivíduo não identificado dirigiram-se a
dada padaria, onde deram a conversar, retornando ao supermercado onde
se haviam encontrado (os quatro). Dagmar e o sujeito não identificado
ingressaram em veículo Renault Clio e Sildemberg e Valdir ingressaram em
automóvel Celta prata, retornando para o primeiro supermercado, Extra da
Piraporinha. Na sequência, Sildemberg e Valdir levaram Robsney até seu
hotel. A movimentação entre os réus, no dia que se seguiu, prosseguiu,
acompanhada de perto pelos agentes policiais. No dia 14 de junho, data do
flagrante, Lindalvo e José Givanildo reuniram-se com todos os acusados,
exceção feita a Rosalvo.
Sildemberg,
acompanhado
por
Robsney,
prosseguiu a policial, adquiriu mala preta, que deixou no porta-malas do
veículo Pálio verde. Robsney deixou o local a conduzir o referido carro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
5
pouco depois sendo abordado pelos agentes policiais, na companhia dos
demais. No interior da mala transportada por Robsney foi apreendida
cocaína; acredita que o acusado Robsney intermediou a venda de drogas
para os corréus José Givanildo e Lindalvo, agindo como vendedores os réus
Valdir, Sildemberg e Dagmar realçou, linha gerais sendo acompanhada
por seus colegas de equipe Alexandre e Guilherme, o último Delegado da
Polícia Federal.
Interrogados, os acusados Robsney, Rosalvo,
sildemberg e Valdir negaram envolvimento no ilícito.
Dagmar, ao ensejo de seu interrogatório, disse
que os acusados solicitaram seus serviços de despachante.
Lindalvo e José Givanildo não compareceram em
Juízo a fim de serem interrogados, sendo-lhes decretada a revelia.
As testemunhas de defesa nada de relevante
acrescentaram que favorecesse o deslinde do feito.
A forma como embalada, acondicionada e
ocultada a droga, as circunstâncias de sua apreensão, sua grande
quantidade 30 quilogramas de cocaína em pó, dispersos em vinte e nove
unidades , a consequente prisão em flagrante dos indigitados, somadas a
suas situações econômicas não trouxeram prova de ocupação lícita , e
aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da
prática habitual da traficância, não se havendo falar em fragilidade do
quadro probatório.
Desnecessário dizer que não só merecem
credibilidade os depoimentos provenientes de agentes do Estado como
também que não se prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém
com quem não mantinham qualquer vínculo por mero deleite ou para
satisfação pessoal.
Eventuais
discrepâncias
não
podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
6
descredenciar os depoimentos se convergentes no essencial
caso dos
autos
não se podendo perder de vista o fato de que inúmeras as
diligências policiais tendentes a frear prática epidêmica de mercancia ilícita
, não sendo exigível dos agentes do Estado desçam ao menor dos
detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
Consoante realçado pelo ilustre magistrado, os
acusados praticaram o delito em sistema de comparsaria, encontrando-se
em várias oportunidades, tudo presenciado pelos agentes da Polícia
Federal, agindo, cada qual, no desempenho de tarefa fundamental à
consecução do tráfico.
As penas ficam inalteradas, havendo sofrido
benévola exasperação, na fase inicial do cálculo dosimétrico, decorrente das
peculiaridades do caso, que contou com a perpetração em sistema de
comparsaria.
A fim de que não pairem dúvidas, reserva-se à
fase derradeira da dosimetria, a análise da quantidade de droga apreendida
e suas consequências.
A apreensão de grande quantidade de droga,
alinhadas aos coerentes depoimentos policiais e à situação econômica dos
réus, sequer trazendo, eles, prova de ocupação lícita, estão a demonstrar
que fazia do tráfico seu ofício ou que participava de organização criminosa.
No mais, não se exige grande esforço mental
para se deduzir que pela quantidade de droga que traziam consigo,
gozavam, os inculpados, da confiança de seu fornecedor, o que não se
adquire em parco espaço de tempo.
Destarte, não se há cogitar de eventual 'bis in
idem', certo que diversos os argumentos que levaram ao agravamento da
pena-base e ao afastamento da aplicação da benesse da lei especial.
A
pecuniária
seguiu
o
estabelecido
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
7
legislador, a par de sua discricionariedade, obedecendo aos princípios da
legalidade e da proporcionalidade, nos limites dos parâmetros ora adotados
para a dosimetria da pena, devendo, eventual hipossuficiência do apelante,
ser deduzida no juízo próprio, ao ensejo da execução da pena; bem assim
matéria relativa à isenção do pagamento das custas processuais, com o
reconhecimento da justiça gratuita.
Registra-se a nocividade da droga apreendida
cocaína em pó , com capacidade de provocar dependência, conduzindo os
que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem
volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria
suficiente a não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do
Código Penal, alinhado às peculiaridades do caso, que contou com
apreensão de grande quantidade de droga, cuja nocividade não se
desconhece, não estão a recomendar qualquer benesse aos apelantes, que
poderia soar como incentivo a novas investidas na senda criminosa,
traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca a
Sociedade.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos
regimes prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a
nocividade da droga apreendida, restando patentes sua capacidade de
disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões.
O tráfico de drogas no caso sob juízo habitual
é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais
praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza
das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos
que o fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não
recomendáveis.
Por derradeiro, matéria atinente à progressão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024489-15.2010.8.26.0564 -Voto no
8
regime prisional deverá ser deduzida no Juízo competente, a saber, o Juízo
das execuções criminais, a quem caberá a análise dos requisitos objetivos e
subjetivos necessários a eventual concessão do benefício.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
apelos de SILDEMBERG CURINGA DA SILVA e de LINDALVO MOTTA
RAMOS, mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença
recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator